Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-25.2021.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO EM RÉPLICA. TRANSMUDAÇÃO DO FUNDAMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL ORIUNDO DA DESCLASSIFICAÇÃO DE SELEÇÃO DE EMPREGO DECORRENTE DA IMPUTAÇÃO DE CRIME PARA A NÃO ENTREGA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO. LIDE ESTABILIZADA. AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO DA RÉ COM A MODULAÇÃO DA CAUSA POSTA (CPC, ART. 329, II). DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESOLUÇÃO DA LIDE SEGUNDO OS FUNDAMENTOS E PEDIDOS ORIGINALMENTE DEDUZIDOS. PRETENSÕES REJEITADAS. DECISÃO DE SANEAMENTO. ROL DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS DE TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO, NO CASO ESPECÍFICO, SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPACTO NO RESULTADO MATERIAL IMEDIATO (CPC, ART. 1.015). QUESTÕES PROCESSUAIS PASSÍVEIS DE IRRADIAREM PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. VIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, RESP 1.696.396/MT). PRECLUSÃO DO REVOLVIMENTO DAS QUESTÕES ATINENTES À MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. APELO DESPROVIDO.
1. O aviamento da pretensão, a despeito de demarcar os contornos da lide, não obsta que, a critério da parte autora, seja aditada e modulada, inclusive com a conversão do procedimento inicialmente elegido, independentemente da anuência da parte ré, até que a relação processual se estabilize com a citação, e, outrossim, aperfeiçoado o ato citatório, essa faculdade é condicionada à anuência da contraparte, tornando inviável que lhe seja assegurada a adequação da pretensão após a angularização da relação processual sem o consentimento do réu, pois já estabilizados a relação processual e o procedimento (CPC, art. 329, I e II).
2. Estabelecidos os lindes da ação pelos argumentos tecidos e pedidos veiculados, o julgador fica enlaçado aos seus termos, devendo tê-los como balizas para sua atuação jurisdicional e norte para elucidação do conflito de interesses estabelecido entre as partes, ressoando possível, entrementes, o aditamento à inicial após estabilizada a relação processual e antes do saneamento do processo, condicionado, nessa hipótese, ao assentimento da parte ré, que deve ser exortada a se manifestar sobre a modificação da causa de pedir e/ou do pedido, estando o acolhimento da modulação condicionado à manifestação positiva do acionada (CPC, art. 329, I e II).
3. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT).
4. Formulada decisão de saneamento sem exame da modulação empreendida pelo autor à causa de pedir originalmente formulada, o decisório emoldura-se dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto, em que pese não inserida no rol de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, era passível de afetar o resultado útil do processo, descerrando a apreensão de que era passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte ou afetar o resultado útil do processo, donde exsurge a constatação de que sua desídia na observância do regramento processual desembocara no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão acastelada pela preclusão temporal seja reprisada em sede de apelação.
5. A apreensão pela viabilidade de reconhecimento de nulidade decorrente da não apreciação de pleito de alteração da causa de pedir deduzido em réplica, ao qual sobreviera decisão saneadora sem que em face dela tenha a parte autora interposto o pertinente recurso de agravo de instrumento, aliada à desconsideração da preclusão, ensejaria a germinação de situação passível de subverter as finalidades do processo, já que bastaria aguardar o desfecho da lide para que, em lhe sendo desfavorável, aventar omissão somente após a prolação da sentença que negara suas pretensões, no claro tentame de obter outra resolução que lhe fosse favorável, a evidenciar a chamada “nulidade de bolso/algibeira”, prática vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência sedimentada das Cortes Superiores, entendimento esse reforçado, ademais, pelo fato de que, após a prolação da decisão de saneamento, o legislador conferira às partes o direito de solicitar ajustes ou esclarecimentos, ostentando o decisum verdadeiro estado de instabilidade, tornando-se estável apenas após o escoamento do interregno legalmente assegurado (CPC, art. 357, § 1o).
6. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.